Tribunal: TJMT
Processo: 1042814-40.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042814-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.960.020/0001-93 (APELADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – ATO COATOR PRATICADO PELA RELATORA E REVISOR DO ATO ATO ADMINISTRATIVO – IMPETRAÇÃO QUE RECAI SOBRE A DECISÃO PRATICADA PELA TURMA JULGADORA ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA AUTUAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTUADA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INFRINGÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
COMPROVAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – APELO DESPROVIDO.

Havendo alteração dos fundamentos da apreensão dos produtos e imposição de multa sem, contudo, conceder a impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa na seara administrativa, infere-se afronta aos princípios básicos do Estado de Direito, de forma que não há como considerar válido o procedimento administrativo.

Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a segurança,
para declarar a insubsistência do auto de infração n°. 388/2018 e determinar que a impetrada se abstenha de realizar a cobrança do referido auto de infração, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015
.

Em sede de apelação, o recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora, vez que “a relatora ou o revisor do recurso nem praticaram ato nem deles emanou ordem alguma”.

No mérito, assevera que,
a apreensão não decorreu do fato de os produtos se caracterizarem como estoque mínimo, mas sim em razão dos produtos não possuírem “qualidade e estabilidade das formulações”, de acordo com o item 11 subitem 11.2 do Anexo I da RDC/ANVISA nº 67 de 08/10/2007), hão havendo falar na alteração da fundamentação ou das razões que ensejaram o auto de infração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, seja reformada a sentença recorrida,
para denegar a segurança ao
mandamus
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo
desprovimento do recurso, prequestinando toda a matéria infraconstitucional e constitucional atinente ao presente
mandamus
, sobretudo quanto aos art. 5º, XXXIV, a, LIV e LV da CF e art. 37 da CF.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento recursal, mantendo-se a sentença nos moldes em que proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a empresa GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – EPP, nome fantasia Farmácia de Manipulação Criativa, impetrou mandado de segurança, vez que
a Vigilância Sanitária Municipal realizou inspeção sanitária na farmácia, houve a apreensão ilegal de produtos pelo fato da fiscal julgar referirem-se a produção de estoque mínimo, apreendeu, também produtos que estavam com a data de validade expirada, outros sujeitos à prescrição médica e capsulas oleaginosas, auto de infração n. 388, CM 108777, na data de 17.10.2018.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, as autoridades indigitadas coatoras – RELATORA DO RECURSO ADMINISTRATIVO FISCAL, CONSELHEIRA BENEDITA MADALENO DA SILVA e o REVISOR CONSELHEIRO JAIME MARCELINO FERREIRA JÚNIOR mostram-se legítimas, pelo fato de que a empresa impetrou o presente
writ
em decorrência da decisão proferida pela Turma Julgadora do Conselho de Recursos Fiscais de Cuiabá/MT, em que a relatoria e revisão ficaram ao encargo das autoridades supramencionadas.

Desse modo, rejeito a preliminar vergastada.

Quanto ao mérito, infere-se que a parte Apelante pleiteia evidenciar a higidez do ato administrativo que impôs penalidade à impetrante, ora Apelada. Para tanto, mister se faz transcrever parte da sentença objurgada, para melhor entendimento:

“[...]
Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a concessão da segurança para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa do Auto de Infração n. 388/2018, bem como a inscrição em dívida ativa e o protesto em seu nome. [...] Compulsando os autos, doc. ID. 24363728, ressai que a fiscalização municipal, exercendo seu poder de polícia no âmbito da vigilância sanitária, realizou em 15/10/2018, às 10h55min, uma inspeção na sede da Impetrante, e apontou supostas irregularidades, consubstanciadas na infringência ao art. 755, §2º, V, VIII e IX da LC n. 04/92, lavrando em seguida o Auto de Infração n. 388/2018. No caso em tela, numa análise prefacial do processo, fica evidenciado o abuso de poder na condução do procedimento perante a Prefeitura Municipal. Isso porque,
da leitura do Auto de Infração (ID nº 24363737), redigido num primeiro momento, quando da realização da fiscalização, em contraponto ao Texto “Contra Razão” (ID nº 24364199), confeccionado num segundo momento, após a apresentação da defesa pela Impetrante, denota-se que houve substanciosa alteração dos fundamentos da apreensão dos produtos e imposição da multa
, o que corrobora com a caracterização do cerceamento de defesa e abuso de poder praticado pelas autoridades, em confronto direto com o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Em tempo, a empresa justificou o porquê de estar trabalhando com estoque mínimo, por exemplo, porém, a fiscal responsável, não se satisfazendo com a documentação apresentada, passou a fazer novas exigências, até então ausentes no auto de infração, pautando-se irrestritamente no interesse público. Todavia,
havendo alteração dos fundamentos da autuação, um novo prazo de defesa deveria ter se iniciado, sob pena de acarretar a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa. Diante disso, percebe-se que a conduta dos agentes municipais se deu de forma inconstitucional, pois tolheu o direito da Impetrante ao contraditório e à ampla defesa, quando alterou a fundamentação da apreensão
.

No auto de infração contido no id. 149500794, infere-se que

No presente caso, da documentação coligida aos autos é possível aferir as informações trazida à lume na sentença, notadamente porque, de fato, houve alteração dos fundamentos da apreensão dos produtos e imposição de multa sem, contudo, conceder à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa na seara administrativa, garantias constitucionais que não podem, jamais, serem tolhidas, por ofensa a Constituição Federal.

Com efeito, não há como presumir válidas informações desenvolvidas em âmbito de
processo

administrativo
que deixou de observar o direito da parte de se manifestar
nos
autos, uma vez que não foi intimado para apresentar defesa, tão logo alterada a fundamentação decorrente do auto de infração que lhe foi imputado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TOMADA DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO. PRETAÇÃO DE CONTAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO NULO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL AFRONTADOS. PROCESSO REGULAR QUANTO À ASSOCIAÇÃO. PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A atuação da Administração Pública encontra limites determinados pela Constituição Federal, que, para proteger o respeito ao Estado de Direito, impõe a observância de determinados princípios que garantem ao cidadão uma atuação administrativa adequada, pautada na plena observância das normas legais que regem os procedimentos administrativos, principalmente quando há interferência na vida provada dos indivíduos. 2.
A Administração Pública deve observar, em sua atuação, o respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5o do texto constitucional
. 3. O processo administrativo instaurado deixou de observar os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, na medida em que condenou a parte ao ressarcimento ao erário, porém, sem a adequada intimação para compor a relação processual instaurada. 4.
Não há como presumir como válidas informações desenvolvidas em âmbito de processo administrativo que deixou de observar o direito da parte de se manifestar nos autos, uma vez que não foi intimado para apresentar defesa
. 5. Não sendo devidamente intimado para participar do processo administrativo instaurado, para que fosse oportunizado o pleno exercício do seu direito de defesa, é nula a condenação do réu ao ressarcimento de quantias ao erário. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença Mantida. (TJ-DF 00032661320168070018 DF 0003266-13.2016.8.07.0018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (destaquei)

Neste sentido, é o que estabelece o inciso LV, do art. 5º, da Carta Magna:

“Art. 5º- [...]

LV - aos litigantes, em
processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

É consabido que,
o ordenamento jurídico prevê mecanismos de adequação da atividade administrativa, que deve ser prestada de forma a garantir ao cidadão o respeito às normas e princípios constitucionalmente estabelecidos, de forma que, não sendo observados esses parâmetros constitucionais para a atuação administrativa, os seus atos são tidos como ilegais.

Como bem pontuado pelo d. Procurador de Justiça, em sua manifestação de id. 151042241, p. 5, “
Conforme visto, após a apresentação de defesa pelo apelado, houve alteração nos fundamentos da infração administrativa, sem ser dada nova oportunidade de defesa para o recorrido. Assim, mostra-se ilegal a aplicação de penalidade sem que tenha sido dado ao interessado a oportunidade para exercer sua ampla defesa e contraditório contra os fatos a ele imputados. Logo, havendo ofensa a ampla defesa e ao contraditório, entendo que se encontra correta a decisão que anulou a autuação”.

Assim, mostra-se escorreito dizer que, com a alteração da fundamentação disposta quando da apreensão dos produtos e que ensejou a imposição de multa – mantida pela Turma julgadora, deveria a Administração Pública oportunizar à autuada, ora apelada, de apresentar sua versão e provas, aos quais poderiam (ou não) desconstituir o ato administrativo
sub occuli
.

Portanto, não há dúvidas, de que a inobservâncias dos princípios basilares que regem o processo administrativo ocasiona a absoluta anulação do ato praticado pela Administração Pública em desrespeito aos paradigmas constitucionais firmados para a adequada atuação administrativa, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em sede de remessa necessária, entendo pertinente a ratificação do ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. Em remessa necessária, ratifico o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023